Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712025-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Verifico que a questão posta nos autos perpassa pela averiguação do valor consolidado da dívida cobrada na presente execução, para fins de análise quanto aos limites impostos pelos Provimentos 13, de 09 de outubro de 2012 e 47/2020, editados pela Corregedoria deste TJDFT. Considerando que a decisão de Id. 79265702, dos autos de origem, determinou a tramitação individual das demandas executivas, anteriormente apensadas, intime-se o agravante para que informe o valor consolidado apenas da dívida cobrada na preste execução, nos termos da CDA no 0002003945 (Id. 44124654 dos autos de origem), no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora